Tribunal: TJSP
Processo: 1000666-21.2017.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ção de benefício previdenciário (pensão por morte) – admissibilidade – ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte, consoante inteligência do art. 33, §3o, da LF no 8.069/90 (ECA), que prevalece sobre a modificação legislativa promovida na lei geral da previdência social (LF no 8.213/91), porquanto, nos termos do art. 227, da Constituição Federal, é norma fundamental o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente – precedentes do C. STJ – regra: possibilidade de cessação dos pagamentos da pensão por morte a partir do atingimento da maioridade civil (18 anos de idade), já que a partir desse instante não mais subsistem os efeitos da guarda – exceção: inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente, desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do militar, nos termos do art. 8o, II, LCE no 452/74, com as alterações da LCE no 1.013/2007 - invalidez total e permanente do menor sob guarda comprovada por meio de laudo pericial produzido nos autos – sentença de procedência da demanda mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso da SPRREV improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000666-21.2017.8.26.0282; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Itatinga - Vara Única; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Restabelecimento

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Itatinga

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE – NETO DE SEGURADO (MILITAR)– GUARDA – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do suposto direito do autor, neto de ex-servidor estadual militar, à implementação de benefício previdenciário (pensão por morte) – admissibilidade – ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte, consoante

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL - PENSÃO POR MORTE – NETO DE SEGURADO (MILITAR)– GUARDA – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento do suposto direito do autor, neto de ex-servidor estadual militar, à implementação de benefício previdenciário (pensão por morte) – admissibilidade – ao menor sob guarda deve ser assegurado o direito ao benefício da pensão por morte, consoante inteligência do art. 33, §3o, da LF no 8.069/90 (ECA), que prevalece sobre a modificação legislativa promovida na lei geral da previdência social (LF no 8.213/91), porquanto, nos termos do art. 227, da Constituição Federal, é norma fundamental o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente – precedentes do C. STJ – regra: possibilidade de cessação dos pagamentos da pensão por morte a partir do atingimento da maioridade civil (18 anos de idade), já que a partir desse instante não mais subsistem os efeitos da guarda – exceção: inválidos para o trabalho e os incapazes civilmente, desde que comprovadamente vivam sob dependência econômica do militar, nos termos do art. 8o, II, LCE no 452/74, com as alterações da LCE no 1.013/2007 - invalidez total e permanente do menor sob guarda comprovada por meio de laudo pericial produzido nos autos – sentença de procedência da demanda mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso da SPRREV improvido.